Tribunal: TJMT
Processo: 1020046-39.2025.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Presidência
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1020046-39.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Água e/ou Esgoto]
Relator:
Des(a). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL - CNPJ: 22.794.608/0001-78 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (CUSTOS LEGIS), AGENCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-ARIS-MT - CNPJ: 39.323.733/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), BRUNO CORDOVA FRANCA - CPF: 014.279.301-98 (ADVOGADO), ALEXANDRE PACHECO QUIDA - CPF: 026.371.261-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM INCIDENTE DE SUSPENSÃO DE LIMINAR. REAJUSTE TARIFÁRIO DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO. AUSÊNCIA DE RISCO CONCRETO À ORDEM, À SAÚDE OU À ECONOMIA PÚBLICAS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto por autarquia municipal contra decisão que indeferiu pedido de suspensão de liminar proferida em ação civil pública. A decisão liminar impugnada determinou a suspensão de reajuste de 29,6% nas tarifas de água e esgoto, aprovado por agência reguladora estadual, além do refaturamento das cobranças com base na tarifa anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a suspensão da liminar com base em risco de lesão à ordem, à saúde ou à economia públicas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A suspensão de liminar exige demonstração inequívoca de lesão concreta a valores juridicamente tutelados.

4. Não há nos autos prova de risco efetivo e imediato à saúde pública, sendo insuficiente a alegação genérica de impacto financeiro.

5. A atuação judicial limitou-se ao controle de legalidade de ato administrativo, sem configurar violação à autonomia das agências reguladoras ou à separação dos poderes.

6. A decisão liminar impugnada apenas suspendeu aumento tarifário futuro, sem afetar receitas consolidadas ou comprometer a continuidade do serviço público.

7. Inexistência de demonstração técnica objetiva de colapso iminente nos serviços prestados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo regimental conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A suspensão de liminar requer demonstração concreta de risco iminente e irreversível à ordem, à saúde ou à economia públicas. 2. A suspensão de reajuste tarifário, por si só, não configura lesão a tais bens jurídicos quando ausente prova técnica de comprometimento imediato da prestação dos serviços públicos.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, art. 300, § 1º; Lei nº 8.437/1992, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg na SS 2.518/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 03.08.2016; STJ, AgRg na SS 2.907/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Corte Especial, j. 06.04.2016
.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares,

Trata-se de recurso de agravo regimental interposto pelo
Serviço de Saneamento Ambiental Águas do Pantanal – SSAAP
contra decisão que indeferiu o pedido de suspensão da execução da decisão liminar proferida na Ação Civil Pública n. 1004810-29.2025.8.11.0006, em trâmite na 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres.

Contextualiza o agravante que a decisão liminar de Primeiro Grau determinou a suspensão do reajuste tarifário de 29,6% nas contas de água e esgoto, aprovado pela Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso – ARIS/MT, bem como o refaturamento das faturas com base na tarifa anterior.

Prossegue narrando que formulou pedido de suspensão da referida liminar, o qual foi indeferido por decisão contra a qual interpõe este recurso.

Em suas razões, argumenta que a majoração das tarifas foi autorizada por ato da ARIS/MT, agência reguladora competente, com fundamento na Lei Municipal n. 2.750/2019 e na legislação federal pertinente (Leis n. 11.107/2005 e 11.445/2007), sendo resultado de estudo técnico-econômico que indicava a necessidade de recomposição da receita da Autarquia diante do aumento das despesas operacionais.

Sustenta, ainda, que a decisão liminar acarreta grave lesão à ordem pública, à saúde, à segurança e à economia públicas, por afrontar a autonomia regulatória da agência delegada, comprometer a prestação dos serviços essenciais de saneamento básico e gerar risco fiscal e institucional ao Município de Cáceres.

Defende que a referida decisão ofende o regime constitucional dos precatórios, ao impor devolução imediata de valores arrecadados, sem trânsito em julgado da ação originária, além de violar a separação de poderes ao substituir, por decisão judicial provisória, critérios técnicos da agência reguladora competente.

Pondera que a manutenção da liminar poderá causar colapso nos serviços de abastecimento de água, coleta de lixo, tratamento de esgoto e operação do aterro sanitário, em virtude da insuficiência de recursos para custeio e investimentos. Relata déficit mensal superior a meio milhão de reais na arrecadação da Autarquia, o que comprometeria também a folha de pagamento de servidores, contratos com terceirizados e repasses a associações de catadores de recicláveis.

Enfatiza, por fim, o risco de efeito multiplicador da decisão liminar, que poderia estimular o ajuizamento de ações individuais e coletivas com objeto similar, impactando ainda mais a estabilidade financeira e institucional do Município.

Contrarrazões no Id 300766873.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em parecer subscrito pelo Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional, Marcelo Ferra de Carvalho, opinou pelo desprovimento do recurso (Id 326297888).

O recurso é tempestivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Conforme relatado, o
Serviço de Saneamento Ambiental Águas do Pantanal – SSAAP
interpõe agravo regimental contra decisão que indeferiu o pedido de suspensão da execução da decisão liminar proferida na Ação Civil Pública n. 1004810-29.2025.8.11.0006, em trâmite na 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres.

A referida liminar determinou a suspensão do reajuste tarifário de 29,6% nas contas de água e esgoto do Município de Cáceres, aprovado pela Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso – ARIS/MT, bem como determinou o refaturamento das cobranças com base na tarifa anterior.

Pois bem.

É cediço que, na análise de pedido de suspensão de liminar, o ponto central de apreciação reside na identificação de risco efetivo de lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas, nos termos do sistema de contracautela previsto em nosso ordenamento jurídico.

Nesse contexto, observa-se que a decisão recorrida indeferiu o pedido de suspensão justamente por não vislumbrar, na liminar combatida, qualquer risco concreto de lesão aos valores tutelados pela legislação de regência, conforme se extrai do seguinte trecho:

No caso em apreço, entretanto, o Serviço de Saneamento Ambiental Águas do Pantanal – SSAAP não logrou demonstrar, de forma inequívoca, a existência de lesão à ordem, à saúde ou à economia públicas, em grau suficiente a justificar a medida excepcional.

Com efeito, a alegação de lesão à saúde pública não se sustenta quando fundada exclusivamente em impactos reflexos decorrentes de eventual comprometimento da arrecadação da autarquia prestadora de serviços públicos. A legislação de regência exige que a demonstração de lesão à saúde pública decorra de forma direta e imediata de decisão judicial impugnada, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Nesse sentido, a suspensão de reajuste tarifário não implica, por si só, na paralisação efetiva e comprovada dos serviços de saúde, tampouco há nos autos demonstração concreta de prejuízo imediato ao atendimento médico-hospitalar ou às atividades típicas da área da saúde.

Quanto à alegada lesão à ordem pública, fundada em suposta violação à autonomia da agência reguladora e ao princípio da separação dos poderes, observa-se que não há respaldo jurídico para tal afirmação, uma vez que o provimento judicial impugnado se limita ao exercício legítimo do controle de legalidade dos atos administrativos.

A atuação das agências reguladoras, embora dotadas de autonomia técnica, está sujeita à fiscalização jurisdicional, a qual não se confunde com substituição do juízo administrativo pelo judicial, mas visa assegurar que os atos administrativos observem os princípios da legalidade, razoabilidade, proporcionalidade e motivação.

Além disso, a mera existência de órgão técnico não exclui a necessidade de que seus atos observem os parâmetros legais e constitucionais, tampouco confere imunidade à sua atuação. A separação dos poderes, nessa perspectiva, não significa ausência de freios e contrapesos, mas sim o reconhecimento de que cada Poder deve atuar dentro de suas atribuições constitucionais, sendo legítimo ao Judiciário exercer controle sobre atos administrativos que impactem direitos coletivos ou individuais.

Nesse ponto, verifica-se que a decisão proferida na Ação Civil Pública concluiu pela ilegalidade do reajuste, dentre outros aspectos, por afronta ao art. 22, inciso IV, da Lei n. 11.445/2007, o qual exige a observância da modicidade tarifária.

No que diz respeito à alegação de lesão à economia pública, sustentada na hipótese de que a não implementação do reajuste resultaria em redução da arrecadação da autarquia e consequente impacto na Receita Corrente Líquida do Município, igualmente não prospera diante da ausência de prova cabal nesse sentido.

Ademais, observa-se que o reajuste tarifário ora suspenso ainda não havia produzido efeitos consolidados, tratando-se de expectativa de receita futura. A jurisprudência do STJ, inclusive, tem reiteradamente decidido que a frustração de expectativa de incremento de arrecadação não configura, por si só, lesão à economia pública apta a justificar a medida excepcional de contracautela.

Ressalte-se que a hipótese em exame não trata de diminuição efetiva de receita, mas sim da não majoração de valores anteriormente praticados, de modo que não há falar em redução contábil da RCL, mas apenas em eventual frustração de expectativa de incremento, o que não é suficiente para caracterizar lesão à ordem econômica do Município ou de suas autarquias.

Além do mais, inexiste nos autos qualquer demonstração técnica e objetiva de que a manutenção dos patamares tarifários anteriores ao reajuste comprometerá, de forma imediata e incontornável, o funcionamento da autarquia.

A medida de contracautela possui natureza excepcional e exige a demonstração inequívoca do dano iminente e irreversível à coletividade, o que não se verificou no caso concreto.

(Id 309763853)

Verifica-se, portanto, que a decisão foi proferida com o devido zelo, enfrentando de maneira adequada os argumentos expostos e evidenciando a inexistência de risco aos bens jurídicos protegidos.

De fato, embora se reconheça a presunção de legitimidade dos atos administrativos, tal presunção é relativa (juris tantum), admitindo, portanto, o controle jurisdicional de sua legalidade, o que não configura, por si só, violação à ordem pública sob o prisma da autonomia administrativa.

No tocante à alegada lesão à economia pública, como consignado na decisão recorrida, o reajuste tarifário objeto da liminar ainda não havia gerado efeitos consolidados, tratando-se de mera expectativa de receita. A não implementação da nova tarifa, portanto, não caracteriza lesão econômica com gravidade suficiente a justificar a concessão da medida excepcional de contracautela.

Importa ressaltar que a decisão liminar não determinou a redução de receitas já percebidas, mas apenas obstou a sua majoração, inexistindo, assim, repercussão negativa sobre a Receita Corrente Líquida do Município.

Ademais, a suspensão do reajuste não compromete a continuidade dos serviços de saneamento básico, tampouco se configura como fator de risco sanitário imediato. Não há elementos nos autos que demonstrem que a manutenção da tarifa anterior seja capaz de comprometer, em termos concretos, a prestação adequada dos serviços ou a saúde pública.

Importa destacar, ainda, que a própria natureza dos serviços públicos essenciais, como o saneamento básico, impõe à Administração o dever de continuidade e eficiência, independentemente de eventuais frustrações de expectativa de receita.

Por fim, no que se refere à suposta afronta ao regime constitucional de precatórios, entendo inexistente qualquer lesão à ordem jurídica. A decisão liminar apenas vedou a cobrança com base na nova tarifa, determinando o refaturamento das cobranças eventualmente já realizadas. Não se trata, pois, de imposição de obrigação de pagamento, circunstância que afasta qualquer afronta ao mencionado regime.

Trata-se, portanto, de tutela inibitória, de natureza eminentemente preventiva, que não enseja obrigação de pagar quantia certa e, por consequência, não atrai a incidência do regime constitucional dos precatórios.

Ante o exposto, conheço do recurso, porquanto tempestivo, entretanto, no mérito,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026